Tribunal: TJBA
Processo: 0145707-06.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0145707-06.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDIZIO NUNES

Advogado(s): LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, ESPARTACO ANTONIO RAMACCIOTTI, LUCIANA DA SILVEIRA DE ANDRADE, POLIANA DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A

Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MANOELA LIMA SANTANA, MARCIO KOCH GOMES DOS SANTOS, PHILIPPE MACHADO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE RESPOSTA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA NÃO EVIDENCIADO. INOCORRÊNCIA DE
ANIMUS DIFAMANDI
. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS CONFORME O ART. 85, § 11, C/C ART. 98, § 3º.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória sob o fundamento de ofensa à honra e à imagem do apelante,
ante a veiculação de matérias
jornalísticas com
animus difamandi
e
m detrimento do caráter informativo
.

2. Afasta-se a argumentação do apelante no sentido de que a empresa apelada privou-lhe do contraditório, pois compreende-se que direito de resposta, sobretudo no âmbito da liberdade de imprensa, depende da invocação pela parte ofendida de seu direito de retificação de manifestações consideradas ofensivas à sua honra, o que não ocorreu no caso em tela, não tendo tal ponto sequer sido objeto de discussão nos autos.

3. Quanto ao alegado
animus difamandi
das notícias impugnadas, tem-se que não configura ofensa à honra e à imagem do apelante a matéria jornalística, que, sem veicular palavras ou termos ofensivos à dignidade do autor, narra episódio de relevante interesse público, com intenção informativa, não sendo possível vislumbrar,
in casu
, extrapolação ao exercício da liberdade de imprensa, conforme preceitua a CF/88.

4. Não havendo nos autos comprovação de abuso do direito de informar, não há de se falar em responsabilidade civil de modo que não reclama reforma a sentença que indeferiu o pleito indenizatório por danos morais.

5. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a cobrança por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0145707-06.2008.8.05.0001
,
tendo como apelante
JOSE EDIZIO NUNES,
e apelados
EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A, ANTÔNIO DALTRO MOURA e DEMÓSTENES TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG17E